Tribunal: STF
Processo: Rcl 93132
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.Gerson da Silva alega ter a Sétima Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo negado seguimento a recurso extraordinário interposto no Processo n. 1003646-55.2025.8.26.0606 com base em aplicação indevida do Tema 25/RG (RE 565.714).

 Pontua que o caso concreto não envolve utilização do salário mínimo como indexador, mas sim a aplicação de legislação federal que estabelece como base de cálculo o vencimento ou salário-base. 

Sustenta que a decisão reclamada, ao aplicar automaticamente o Tema 25, desconsiderou elemento essencial do caso concreto, incorrendo em aplicação indevida do precedente.

Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada, “com a adequada análise do distinguishing em relação ao Tema nº 25 da repercussão geral”.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão ao reclamante.

A questão veiculada na presente reclamação diz respeito à suposta aplicação indevida do Tema n. 25 da Repercussão Geral como fundamento para negativa de seguimento a recurso extraordinário. A tese apresenta o seguinte teor:

Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

Contudo, o acórdão proferido no exame do agravo regimental acrescentou à questão argumentos de ordem processual que não se mostram sindicáveis por meio dessa reclamação. Transcrevo os fundamentos:

O agravante defende a inaplicabilidade do tema 25 da repercussão geral ao argumento da existência de distinção entre o caso concreto e a tese vinculante, considerando que se busca demonstrar a possibilidade de utilização do salário mínimo como base de cálculo de adicional, o que não se identifica com vedação à utilização do salário-mínimo como indexador. 
Nota-se na argumentação do agravante a alegação de desrespeito a norma federal que trata do cargo de agente de combate de endemias, que, por sua vez, se presta a regulamentar o art. 198, § 5° da Carta da República. Ora, se o acórdão combatido pelo extraordinário contraria a lei federal acima referida, haveria, se tanto, ofensa indireta ao texto constitucional, pois a constatação da violação demandaria o prévio exame de legislação infraconstitucional. 
Neste cenário, ainda que existente a distinção nomeada pelo agravante, o que se aventa a título de argumentação, mesmo neste cenário a negativa de trânsito ao extraordinário é a medida que se impõe, considerando a sólida jurisprudência do STF sobre a impossibilidade de manejo do extraordinário para combater ofensas reflexas à Carta da República. 

Veja-se que, ainda que reconhecida a má aplicação do precedente, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário estaria amparada em razões alheias à sistemática da Repercussão Geral, o que demonstra a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma de confronto ora apontado.

3. Ante o exposto,  nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente